Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0703850-60.2021.8.07.0019 APELANTE: ESDRAS RODRIGUES RAMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a petição de Num. 31631781 foi juntada aos autos de forma equivocada, conforme observado pelo Ministério Público ao Num. 34233877, adote a Secretaria as providências necessárias ao desentranhamento da respectiva peça dos autos. Publique-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator